Tribunal: TJMT
Processo: 1006166-27.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006166-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DIONES DA CONCEICAO ALVARENGA - CPF: 018.553.641-74 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se os documentos trazidos pelo beneficiário não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital, bem como diante da suposta irregularidade/fraude da documentação médica, resta patente a necessidade de se oficiar o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de verificar se se trata de fraude ao Seguro DPVAT ou mera insuficiência de provas, garantindo-se a complementação da instrução
probatória.
-

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada por
DIONES DA CONCEICAO ALVARENGA
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (10/10/2018), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências arbitrados em 15% do valor da condenação, na forma do § 2º do artigo 85 do CPC/15 (ID 187676199).

Em suas razões recursais (ID 187676200), a seguradora alega, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa ao argumento de que o juízo sentenciante foi omisso ao deixar de analisar a alegação de falsidade documental tendo em vista ter diligenciado junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT e constatado que no dia do acidente não tem registro de passagem da parte apelada pela unidade de atendimento médico.

Assevera ter anexado aos autos declaração do hospital na qual consta que no dia 10/10/2018 não foram encontrados registros em nome da apelada, sem que tais documentos tenham sido apreciados pelo juízo singular.

No mérito, sustenta que a pretensão autoral não deve prosperar porque o evento que resultou na invalidez permanente e parcial não se encontrava coberto pelo Seguro DPVAT, pois a parte autora, proprietária do
veículo envolvido no acidente, estava inadimplente com suas obrigações na data do acidente ocorrido em 10/10/2018.

Assevera que a Resolução CNSP 332/2015 expressamente determinou que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que tal enunciado não se aplica à hipótese dos autos, mas aos casos em que a indenização tenha sido pleiteada por terceiros envolvidos no acidente ou beneficiários, mas não pelo proprietário inadimplente.

Afirma ainda a necessidade de reforma da sentença para que seja julgada improcedente em razão da ausência de comprovação do nexo causalidade.

Desta feita, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência do nexo causal, julgando-se improcedente a demanda. Alternativamente, requer a improcedência da demanda por ausência de cobertura do seguro DPVAT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé por interposição de recurso meramente protelatório e ao pagamento dos honorários recursais (ID 187676204).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
,
DIONES DA CONCEICAO ALVARENGA
,
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro
Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em
10/10
/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato demonstrado boletim de ocorrência e documento médico (
IDs

187675696; 187676150 e; 187676152
).

Em sua inicial (ID
187675686
), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor equivalente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre à seguradora, ora apelante.

Pois
bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação médica, verifica-se um elevado crescimento nas demandas com essas mesmas alegações do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, onde sugere uma suposta fraude no recebimento do Seguro DPVAT, vejamos

(ID
187676173
):

“Declaro para os devidos fins, não confirmamos a passagem de
DIONE DA CONCEIÇÃO ALVARENGA
,
com passagem neste hospital na data
10/10/2018
, por não existir em nossos arquivos e nem sistema, consideramos como falso.

Por ser a verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente
,

09 de junho
de 2020.

Marize
Gonçalina
Curvo Rondon

Gerente - SPP

Pronto Socorro e Hospital Municipal

Várzea Grande/MT.”

Assim, diante da evidente divergência de informações e possível adulteração de ficha clínica, somado aos diversos processos que tiverem sentença anulada por este Tribunal em razão da suposta irregularidade da documentação médica, torna-se patente a necessidade de melhor instrução do feito, inclusive com a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de que seja afastada qualquer suspeita de fraude ao Seguro DPVAT.

Além disso, a parte autora anexou aos autos apenas o boletim de ocorrência no qual consta que o acidente ocorreu em
10/10
/2018 às 1
6
h
3
0min. e o prontuário médico de forma incompleta pois não há nenhum exame médico ou laudo que permitam relacioná-los ao suposto acidente, não trazendo aos autos documentos aptos o suficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta invalidez (ID
187675696
;
187676150
e;
187676152
).

Registra-se que o prontuário médico juntado aos autos é incompleto, pois além de estar desacompanhado dos laudos e exames supostamente solicitados, quais seja,
exame de sangue, exames de imagens, avaliação de risco cirúrgico e evolução cl
ínica
, inexiste informações capazes de
demonstrar de forma inequívoca o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta invalidez
, pois não no prontuário assinatura ou carimbo médico
.

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de que seja afastada qualquer suspeita de fraude ao Seguro DPVAT, garantindo-se a complementação da instrução probatória – tendo em vista a necessidade de comprovação inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa por insuficiência de provas imprescindíveis ao deslinde do feito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
e anulo a sentença
a quo
por cerceamento de defesa diante da insuficiência de provas e determino o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para apuração da veracidade dos documentos que instruem os autos.

Ainda, sendo eventualmente constatada a ocorrência de fraude,
sejam imediatamente encaminhados os documentos ao Ministério Público
para as providências que entender necessárias.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023